Tribunal: STF
Processo: RE 456534
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS INICIAIS DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ENERGIA ELÉTRICA E AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR Nº 104/1999 . PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento desta Corte quanto a constitucionalidade das taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos municípios quanto ao atendimento às regras de posturas municipais. Precedentes.



    2. Embargos conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.